Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-12.2017.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito.
I. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Legitimidade do consumidor em ações desta natureza. Precedentes do STJ;
II. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. REsp 1.699.851/TO, Tema no 986, STJ. Tese fixada. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito.
I. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Legitimidade do consumidor em ações desta natureza. Precedentes do STJ;
II. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. REsp 1.699.851/TO, Tema no 986, STJ. Tese fixada. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Sentença recorrida que divergiu do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça. Improcedência que se impõe;
III. Modulação. Inaplicabilidade. Antecipação de tutela não concedida;
IV. Sentença reformada. Recursos oficial e voluntário providos.